Tribunal: TJSP
Processo: 2008062-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Decisão recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a concessão de auxílio-doença, e determinar que a ré/agravante arque com a perícia requerida pela autora/agravada – Insurgência – Não conhecimento da parte do recurso que se volta contra a determinação de custeio da perícia - Hipótese não contemplada pelo rol taxativo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Decisão recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a concessão de auxílio-doença, e determinar que a ré/agravante arque com a perícia requerida pela autora/agravada – Insurgência – Não conhecimento da parte do recurso que se volta contra a determinação de custeio da perícia - Hipótese não contemplada pelo rol taxativo estampado nos incisos do artigo 1015, do Código de Processo Civil – CPC/15 – Ausente urgência na espécie, o que afasta a incidência da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988 - Impossibilidade de conhecimento desta parte do recurso – Parte remanescente - Irresignação contra a ordem de pagamento do auxílio-doença – Cabimento - Concessão do benefício de auxílio-doença que demanda prova pericial, a fim de confirmar/afastar a incapacidade para o exercício da atividade laborativa – Precedente desta Primeira Câmara de Direito Público - Espécie que se amolda à vedação à concessão de tutela antecipada em face do Poder Público, prevista na Lei no 9.494/97 - Decisão reformada parcialmente – Recurso provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2008062-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante IMPSJ - INSTITUTO
MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE JALES, é agravada ANGÉLICA DE
CASSIA MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008062-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11039
2
VOTO No 11039
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2008062-97.2020.8.26.0000
COMARCA: JALES
AGRAVANTE: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
JALES - IMPSJ
AGRAVADO: ANGÉLICA DE CASSIA MIRANDA
Julgador de Primeiro Grau: Adilson Vagner Ballotti
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária Decisão
recorrida que deferiu a tutela provisória de urgência para
determinar a concessão de auxílio-doença, e determinar que a
ré/agravante
arque
com
a
perícia
requerida
pela
autora/agravada Insurgência Não conhecimento da parte
do recurso que se volta contra a determinação de custeio da
perícia - Hipótese não contemplada pelo rol taxativo
estampado nos incisos do artigo 1015, do Código de Processo
Civil CPC/15 Ausente urgência na espécie, o que afasta a
incidência da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Tema 988 - Impossibilidade de conhecimento desta parte do
recurso Parte remanescente - Irresignação contra a ordem
de pagamento do auxílio-doença Cabimento - Concessão do
benefício de auxílio-doença que demanda prova pericial, a fim
de confirmar/afastar a incapacidade para o exercício da
atividade laborativa Precedente desta Primeira Câmara de
Direito Público - Espécie que se amolda à vedação à concessão
de tutela antecipada em face do Poder Público, prevista na Lei
no 9.494/97 - Decisão reformada parcialmente
Recurso
provido, na parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da ação ordinária no 1009406-49.2019.8.26.0297, deferiu a tutela provisória
de urgência “para o fim de determinar a concessão do benefício de auxílio-doença a partir
da presente data”, bem como determinou à autarquia que arcasse com a perícia requerida
pela autora/agravada.
Narra o agravante, em síntese, que a agravada, em
26/07/2019, foi submetida à perícia médica a cargo do IMPSJ, na qual se constatou que ela
não estava incapacitada para o exercício da função de Auxiliar de Serviços Gerais, motivo
pelo qual foi indeferida a concessão de auxílio-doença. Por tal razão, revela que a agravada
ingressou com ação judicial, com pedido de tutela provisória de urgência para o pagamento
do benefício, que foi deferida pelo Juízo a quo, com o que não concorda. Alega que o
laudo médico acostado pela autora foi produzido unilateralmente, sendo imprescindível a
realização de perícia judicial, sob pena de prejuízo irreparável ao erário, de modo que não
cabe o pagamento do benefício antes da produção da prova pericial. Sustenta, ainda,
violação ao artigo 95 do Código de Processo Civil, na medida em que se determinou à
agravante o custeio de perícia requerida pela autora/agravada, motivo pelo qual a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008062-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11039
3
pericial deve ser custeada pelo Estado, uma vez que a autora/agravada é beneficiária da
justiça gratuita.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
confirmando-se ao final, com o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
O efeito suspensivo foi deferido a fim de suspender os efeitos
da decisão recorrida, apenas e tão somente da parte que deferiu o pagamento do auxílio-
doença à agravada, até o julgamento do recurso pela C. Câmara (fls. 55/57).
Não houve oferta de contraminuta.
É o relatório. Decido.
Quanto à determinação contida na decisão recorrida,
para que o Instituto Municipal de Previdência Social de Jales IMPSJ arque com os
honorários periciais, a nova disposição do Código de Processo Civil prevê rol taxativo de
decisões interlocutórias que podem ser atacadas via agravo de instrumento, não se
incluindo, entre elas, a decisão recorrida, na parte que determinou o pagamento dos
honorários periciais pelo requerido, ora agravante.
Ou seja, fora das hipóteses arroladas pelo artigo 1.015 e seu
parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, a decisão interlocutória será
irrecorrível por meio de agravo de instrumento.
Nesta linha, o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção
Neves: “O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra
determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando
que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é
restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de
Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias
impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto
legal”. (in “Novo Código de Processo Civil”, Ed. Método, p. 554) (negritei)
Ainda, o escólio de Marcus Vinicius Rios Gonçalves, a
respeito do rol do artigo 1015 do CPC/2015: “O rol, como já mencionado, é taxativo.
Afora as hipóteses acima mencionadas, não cabe recurso, devendo o interessado proceder
na forma do art. 1009, § 1o, do CPC” (in “Direito Processual Civil Esquematizado”, Ed.
Saraiva, p. 890)
Registre-se, por oportuno, que não há urgência na espécie,
motivo pelo qual, não incide a tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça,
de teor seguinte: “O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Desta forma, haja vista que a decisão recorrida, na parte que
determinou o pagamento dos honorários periciais pelo requerido/agravante, não se
encontra no rol taxativo de decisões agraváveis, previstas no artigo 1.015 da Lei no
13.105/2015, e não havendo outra previsão legal que admita o agravo para a presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008062-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11039
4
situação, é caso de não se conhecer desta parte do recurso.
Na parte remanescente, voltada à suspensão dos efeitos da
tutela provisória de urgência deferida, o Laudo de Exame Médico Pericial, acostado às
fls. 52/53, conclui que “Não existe incapacidade laboral no momento”. Em contrapartida,
o Laudo Médico trazido pela autora/agravada aponta que ela “já foi readaptada na sua
função laboral, porém tem incapacidade limitante necessita afastamento por tempo
indeterminado”.
Desta forma, para fins de concessão do benefício de auxílio-
doença, imprescindível a produção de prova pericial, como forma de confirmar/afastar a
incapacidade para o exercício da atividade laborativa, motivo pelo qual tenho como
presente a probabilidade do direito para a concessão da tutela antecipada recursal.
Neste sentido, já se manifestou esta Primeira Câmara de
Direito Público, em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela provisória de
urgência - Pretensão de pagamento de benefício de auxílio-
doença
-
Alegação
de
incapacidade
laborativa

Inadmissibilidade - Ausência de prova inequívoca sobre a
incapacidade laborativa total, ante a tomada de providências
pela Administração, diante da situação da agravada, tais
como a readaptação e concessão de auxílio-doença por
menos dias do que o pretendido - Impugnação genérica -
Necessidade de perícia médica - Ausência dos requisitos
para a concessão de tutela provisória. RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2059794-25.2017.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu
Amadei, j. 9.5.17) (negritei)
Por outro lado, aparentemente, a espécie amolda-se às
hipóteses de vedação à concessão de tutela antecipada em face do Poder Público, prevista
na Lei no 9.494/97, porquanto está impondo ao ente público o pagamento de auxílio-
doença.
Em suma, não se conhece da parte do recurso que se volta à
determinação de custeio da perícia pelo requerido/agravante, e, na parte conhecida, dá-se
provimento ao recurso para afastar a obrigação de pagamento do auxílio-doença à
autora/agravada.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008062-97.2020.8.26.0000 -Voto no 11039
5
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE de
parte do recurso, e, na parte conhecida, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos
acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.